Tribunal: STF
Processo: HC 71742
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
PENA  -  FIXAÇÃO  -  CAUSAS  DE  AUMENTO.  Não  há como
considerar  fundamentada fixação  da pena  quando, após  estipulada a
basica com grande rigor, ocorre a exasperação, resultando na apenação
maxima  prevista em  lei a  partir, tão-somente,  do enquadramento da
hipótese em duas causas de aumento, ou seja, as dos incisos I e II do
par.  2. do artigo 157 do Código Penal. Incompatibilidade com a ordem
jurídica  da dupla incidencia que,  assim, longe fica de justificar a
observancia  do  percentual   maximo.  Precedente:  habeas-corpus  n.
69.515-9-RJ,  relatado pelo  Ministro  Sepúlveda Pertence,  perante a
Primeira Turma, cujo acórdão foi publicado no Diario da Justiça de 12
de  marco de 1993, a pagina 3.561: "Quando em razão de causa especial
de  aumento  a   lei  autoriza  a  exasperação   da  pena  dentro  de
determinados  limites percentuais,  a opção  pelo maximo da agravação
permitida  há de  ser fundamentada  com base  em dados concretos...",
sendo  que "... e ponto incontroverso na doutrina e na jurisprudência
que  a concorrência de mais  de uma causa especial de aumento de pena
não  induz, por si só, a uma dupla agravação da pena base, ainda que,
se  for o caso, a segunda  delas possa ser levada em conta na fixação
dessa mesma pena base; menos ainda pode a simples presenca de mais de
uma  agravante especial  justificar, sem  fundamentação especifica, a
eleição do percentual maximo de exasperação da pena".